Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR AFASTADA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA PORTARIA VEP N. 8, 25 DE OUTUBRO DE 2016. MÉRITO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA A INTERNO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDEFERIMENTO. IRMÃO DO AGRAVANTE EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. CONTATO COM OUTROS DETENTOS. RISCO PARA O PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há óbice que a autoridade administrativa regule situações específicas, vivenciadas nas unidades prisionais locais, na ausência de previsão legal, não havendo, no caso, no tocante ao disposto no art. 6o da Portaria VEP n. 8, 25 de outubro de 2016, qualquer violação aos princípios da separação de poderes (art. 2o da Constituição Federal), da reserva legal (art. 5o, inciso II da Constituição Federal), tampouco qualquer ofensa às normas constitucionais que regem a competência legislativa da União, dos Estados e dos Municípios em legislar sobre direito penitenciário (art. 24, I, da Constituição Federal).
2. O art. 6o da referida portaria tem a intenção de afastar o reeducando, já em etapa avançada do processo de reinserção social progressiva engendrado pela LEP, de ambiente que, de certa maneira, pode gerar o risco do retorno à prática criminosa.
3. O direito de visita, previsto no art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, constitui importante instrumento de ressocialização do preso. O direito, contudo, pode ser limitado em excepcionais situações.
4. O fato de o irmão do agravante se encontrar no cumprimento de pena em regime aberto constitui óbice para o exercício do direito de visita pelo requerente em estabelecimento prisional.
5. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
6. “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.” Inteligência da Súmula 26 deste TJDFT.
7. Recurso conhecido e desprovido.